Tribunal: TJSP
Processo: 1500254-29.2025.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a remessa dos autos ao MP para oferta de ANPP –

Ementa:

Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a remessa dos autos ao MP para oferta de ANPP – Impossibilidade – Prova segura – Depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas presentes nos autos – Crime de tráfico de drogas bem configurado – Condenação mantida – Dosimetria – Penas fixadas no mínimo legal – Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 – Circunstâncias que denotam que o réu se dedica à prática delitiva – Mantido o regime fechado fixado na origem – Inviabilidade da substituição da pena privativa por restritiva de direitos e do sursis penal – Inaplicável o ANPP ao crime de tráfico de drogas, cuja pena mínima abstrata supera 4 anos – Recurso improvido.